Tribunal: TJDFT
Processo: 0715515-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715515-62.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE RICARDO MASSAROTTO AGRAVADO: CONDOMINIO CHAMONIX Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Ricardo Massarotto contra a r. decisão que, nos autos do Processo no 070613-65.2021.8.07.0007, indeferiu o pedido de habilitação de crédito. A decisão Id. 46206415 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo e concedeu gratuidade de justiça ao Agravante apenas para o presente recuso. Nas contrarrazões Id. 47147211, o Agravado, em preliminar, requer o não conhecimento do recurso e impugna a gratuidade de justiça concedida ao Agravante. No mérito, pede o não provimento do Agravo de Instrumento. Intimado para se manifestar sobre a impugnação à gratuidade justiça, informa o Agravante a hipossuficiência, conforme os documentos anexados. Sucede que não foram juntados aos autos os documentos informados. Assim, com o fim de evitar posterior nulidade, nos termos dos artigos 932, §1o, e 1.017, I, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove, por meio de documentos, a alegada hipossuficiência. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora